Tribunal: TRF3
Processo: 5000906-11.2022.4.03.6111
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
856/907)

5000906-11.2022.4.03.6111

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000906-11.2022.4.03.6111

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EZIO ANTONIO MARZOLA, EDER TURIBIO MARZOLA, CATIA REGINA MARZOLA DE LIMA, ESPÓLIO DE TURIBIO MARZOLA - CPF

ESPOLIO: TURIBIO MARZOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA MENEGHETTI BRASIL - SP131377-A

APELADO: EZIO ANTONIO MARZOLA, EDER TURIBIO MARZOLA, CATIA REGINA MARZOLA DE LIMA, ESPÓLIO DE TURIBIO MARZOLA - CPF

ESPOLIO: TURIBIO MARZOLA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA MENEGHETTI BRASIL - SP131377-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARÍLIA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CC/1916 E CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa necessária em embargos à execução fiscal de crédito rural, mantendo o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se ocorreu a prescrição do crédito rural, considerando os contratos celebrados sob a vigência do CC/1916 e a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/2002; e (2) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito, com fundamento nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016, opera automaticamente, independentemente de renegociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de não ocorrência da prescrição foi rejeitada. Embora os contratos tenham sido celebrados na vigência do CC/1916, a regra de transição do artigo 2.028 do CC/2002 impõe a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC/2002. O prazo das inscrições 80618115932-53 e 80618115933-34 iniciou-se em 30/04/2002 e expirou em 30/04/2007. O prazo das inscrições 80618115931-72 e 80618115934-15 iniciou-se em 28/02/2014 e expirou em 28/02/2019. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 08/03/2021, quando já consumada a prescrição. Aplica-se o Tema 639 do STJ, segundo o qual, para crédito rural contratado sob a égide do CC/2002, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do vencimento, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC/2002.

4. A alegação de suspensão automática da exigibilidade do crédito, independentemente de renegociação, foi rejeitada. As hipóteses legais de suspensão do prazo prescricional previstas nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016 pressupõem efetiva iniciativa de renegociação da dívida. Não demonstrada adesão ou ato concreto voltado à renegociação, descabe reconhecer a suspensão.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 2.028; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 11.775/2008; Lei no 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 639, REsp 1.373.292, j. 22/10/2014; STJ, Tema 569, REsp 1.340.553/RS; TRF3, AI 5021491-79.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 13/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000906-11.2022.4.03.6111

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EZIO ANTONIO MARZOLA, EDER TURIBIO MARZOLA, CATIA REGINA MARZOLA DE LIMA, ESPÓLIO DE TURIBIO MARZOLA - CPF: 140.192.218-04

ESPOLIO: TURIBIO MARZOLA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA MENEGHETTI BRASIL - SP131377-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA MENEGHETTI BRASIL - SP131377-A

APELADO: EZIO ANTONIO MARZOLA, EDER TURIBIO MARZOLA, CATIA REGINA MARZOLA DE LIMA, ESPÓLIO DE TURIBIO MARZOLA - CPF: 140.192.218-04, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ESPOLIO: TURIBIO MARZOLA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MARÍLIA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 353468304) interposto contradecisão monocrática(ID 349794658), que negou provimento à apelação e à remessa necessária, em embargos à execução fiscal, visando o reconhecimento de prescrição da execução.

A parte agravante (ID 353468304), alegou, em suma: (1) a não ocorrência da prescrição; e (2) a suspensão da exigibilidade do crédito.

Houve contrarrazões, pugnando pelo: (1) não provimento do agravo interno; (2) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (3) a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A agravante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, tese que não merece acolhimento.

Verifica-se que tanto a sentença (ID 267392649) quanto a decisão monocrática (ID 349794658) reconheceram a prescrição.

A execução fiscal foi ajuizada em 08/03/2021 (ID 267392627, f. 122).

A matéria conta com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 639:

STJ, Tema 639, REsp 1373292, julgado em 22/10/2014: “Ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 177, do CC/16, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2o, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição e o ajuizamento da respectiva execução fiscal. Sem embargo da norma de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002.

Também para os efeitos próprios do art. 543-C, do CPC: "para o crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206, §5o, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no art. 2o, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal”.

Ressalta-se que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é seguido por este Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, ApCiv 5000424-41.2018.4.03.6002, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 08/08/2024: “EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OPERAÇÃO CEDIDA À UNIÃO FEDERAL. MP No 2.196-3/2001. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZOS E TERMOS.

- Tratando-se de operações de crédito rural cedidas à União Federal (MP no 2.196-3/2001), o prazo prescricional é definido pela data da celebração do contrato, razão pela qual será de 20 anos se firmado sob a regência do Código Civil/1916 (direito pessoal de crédito, art. 177), ou 5 anos quando pactuado na vigência do Código Civil/2002 (dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, art. 206, §5o, I), observada a regra de transição do art. 2.028 do novo Código Civil. O termo inicial da prescrição é aquele ordinariamente indicado no contrato (dia previsto para o pagamento da última parcela, considerando eventuais renegociações da dívida, não importando o vencimento antecipado em razão de inadimplência) e o termo final é o último dia do período fixado para propositura da medida judicial cabível perante o juízo competente (após a cessão, a ação executiva regida pela Lei 6.830/1980, observada a suspensão do art. 2o, §3o dessa mesma lei, sem a incidência da Súmula Vinculante 8 por se tratar de exigência não tributária). Precedente do E.STJ.

- Em vista do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (com as alterações da Lei no 11.051/2004) e da orientação jurisprudencial, se não for localizado o devedor ou se não forem encontrados bens para penhorar, o juiz competente dará ciência ao representante judicial da Fazenda Pública (termo inicial e automático do prazo máximo de 1 ano de suspensão da tramitação da execução fiscal) e determinará a paralisação dos procedimentos judiciais; decorrido o prazo anual sem que a localização do devedor ou identificação de bens penhoráveis, automaticamente se inicia a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de pronunciamento judicial para arquivamento do feito ou da existência de requerimentos fazendários; a concretização da constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) interrompem o prazo prescricional, não bastando requerimentos fazendários ineficazes para a localização do executado ou para penhora de bens. Antes de reconhecer a prescrição intercorrente (de ofício ou a requerimento da parte), o juiz deverá ouvir a Fazenda Pública (que, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, pode alegar nulidade pela falta de qualquer intimação ou demonstrar qualquer causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição).

- No caso dos autos, houve paralisação do feito por inércia da exequente. Sendo assim, restou configurada a prescrição intercorrente no caso em análise.

- Apelação da União provida em parte”.

Conforme assentado pelo Juízo a quo (ID 267392649), embora os contratos tenham sido celebrados na vigência do CC/1916, a regra de transição do artigo 2.028 do CC/2002 impõe a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do CC/2002. Veja-se:

“[...] Ao que se vê, todos os contratos foram celebrados na vigência do Código Civil revogado, eis que a data da emissão da Cédula Rural Pignoratícia foi de 06 de outubro de 2.000, de 08 de janeiro de 2001 e de 21 de junho de 2001. O Código Civil atual entrou em vigor em data posterior.

Pois bem, nesse contexto, o prazo prescricional de vinte anos (baseado no Código Civil de 1.916) findar-se-ia em 30/04/2022 (para a vencida em 30.04.2002) e 28/02/2034 (para a vencida em 28.02.2014).

No entanto, em razão da aplicação da regra do artigo 2028 do Código Civil atual, o prazo deixa de ser o de vinte anos e, sim, o de cinco anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil de 2002), pois na entrada em vigor do código (11/01/2003) ainda não havia transcorrido prazo suficiente com base na lei revogada [...]”.

Com objetivo de melhor entendimento, transcreve-se os artigos 206, §5o, I e 2.028, ambos do CC/2002, amplamente citados pelos julgados narrados acima:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular [...]”

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Quanto às inscrições 80618115932-53 e 80618115933-34, o prazo prescricional iniciou-se em 30/04/2002 e expirou em 30/04/2007. Quanto às inscrições 80618115931-72 e 80618115934-15, o prazo iniciou-se em 28/02/2014 e expirou em 28/02/2019. Nesse sentido, a decisão monocrática (ID 349794658):

“[...] Dessa forma, o prazo prescricional iniciou-se em 30/04/2002, para as inscrições no 80618115932-53 e 80618115933-34, consumando-se em 30/04/2007. Quanto às inscrições no 80618115931-72 e 80618115934-15, o prazo teve início em 28/02/2014, findando-se em 28/02/2019.

Tendo a execução fiscal sido ajuizada apenas em 08/03/2021, impõe-se, portanto, a manutenção do reconhecimento da prescrição [...]”.

Outrossim, a parte agravante salientou sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos, argumentando que a suspensão ocorre automaticamente, independente de renegociação. Igualmente, essa tese não pode ser acolhida.

Segundo o entendimento da jurisprudência, a suspensão com base nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016 exige tentativa de renegociação ou renegociação. No caso em apreço, não ocorreu hipótese de suspensão do prazo prescricional. Deste modo, entende-se que não é o caso de reconhecer a prescrição intercorrente. Corroborando nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, AI 5021491-79.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 13/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

[...]

As hipóteses legais de suspensão do prazo prescricional previstas nas Leis no 11.775/2008, 12.249/2010, 12.716/2012, 12.844/2013 e 13.340/2016 pressupõem efetiva iniciativa de renegociação da dívida, o que não ocorreu. Inexistente adesão ou demonstração de atos concretos voltados à renegociação, descabe reconhecer a suspensão.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 569), o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens ou de impulso útil, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, após a suspensão deferida até 27/12/2018, certificou-se a ausência de qualquer manifestação ou providência útil da União até 14/10/2024. Ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, seguiu-se o quinquênio prescricional sem causa válida de interrupção, configurando-se a prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não sendo suficiente o mero peticionamento desprovido de efetiva constrição patrimonial, nos termos da tese firmada pelo STJ. [...]”

Por fim, a parte agravante pediu a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, abaixo transcrito.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

No caso, a decisão monocrática(ID 349794658) deixou de majorar honorários advocatícios sob os seguintes fundamentos:

“[...] Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, além dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o, os percentuais escalonados ali estabelecidos, calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas ali definidas em salários-mínimos.

No caso concreto, a sentença fixou a verba honorária no montante de R$ 86.509,03, observando o disposto no art. 85, § 3o, do CPC, com base no valor das inscrições mantidas na execução e nos salários-mínimos vigentes à época do ajuizamento da ação.

Assim, a fixação atendeu aos parâmetros legais aplicáveis às demandas em que figure a Fazenda Pública, não havendo espaço para a adoção da base de cálculo pretendida pela embargante [...]”.

Logo, pelas razões de fato e de direito alegadas acima, entendo que a decisão monocrática(ID 349794658) deve ser integralmente mantida, não sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CC/1916 E CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e à remessa necessária em embargos à execução fiscal de crédito rural, mantendo o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se ocorreu a prescrição do crédito rural, considerando os contratos celebrados sob a vigência do CC/1916 e a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/2002; e (2) saber se a suspensão da exigibilidade do crédito, com fundamento nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016, opera automaticamente, independentemente de renegociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de não ocorrência da prescrição foi rejeitada. Embora os contratos tenham sido celebrados na vigência do CC/1916, a regra de transição do artigo 2.028 do CC/2002 impõe a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC/2002. O prazo das inscrições 80618115932-53 e 80618115933-34 iniciou-se em 30/04/2002 e expirou em 30/04/2007. O prazo das inscrições 80618115931-72 e 80618115934-15 iniciou-se em 28/02/2014 e expirou em 28/02/2019. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 08/03/2021, quando já consumada a prescrição. Aplica-se o Tema 639 do STJ, segundo o qual, para crédito rural contratado sob a égide do CC/2002, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do vencimento, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do CC/2002.

4. A alegação de suspensão automática da exigibilidade do crédito, independentemente de renegociação, foi rejeitada. As hipóteses legais de suspensão do prazo prescricional previstas nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016 pressupõem efetiva iniciativa de renegociação da dívida. Não demonstrada adesão ou ato concreto voltado à renegociação, descabe reconhecer a suspensão.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 2.028; Lei no 6.830/1980, art. 40; Lei no 11.775/2008; Lei no 13.340/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 639, REsp 1.373.292, j. 22/10/2014; STJ, Tema 569, REsp 1.340.553/RS; TRF3, AI 5021491-79.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 13/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão